Tribunal: TJMT
Processo: 0005015-95.2010.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005015-95.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO HENRIQUE MARCOS PICCINI - CPF: 581.050.009-97 (APELANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO HENRIQUE MARCOS PICCINI (APELANTE), HENRIQUE MARCOS PICCINI - CPF: 581.050.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005015-95.2010.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO SAÚDE – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO – NULIDADE DA SENTENÇA A PARTIR DO SANEADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o juízo a quo deixa de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova formulado na inicial e reiterado em impugnação à contestação e também por ocasião da manifestação sobre as provas que pretendia produzir e, ainda, nas alegações finais, a cassação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0005015-95.2010.8.11.0040

APELANTE: ESPÓLIO DE HENRIQUE MARCOS PICCINI.

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A..

Processo na origem n.o 0005015-95.2010.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE HENRIQUE MARCOS PICCINI
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação Declaratória c.c. Cobrança e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 0005015-95.2010.8.11.0040).

SENTENÇA
(ID 216163278): julgou improcedentes os pedidos
que tinham por objetivo
condenar a apelada
à complementação do ressarcimento das despesas hospitalares relativas ao tratamento médico do requerente, realizado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, no valor de R$ 836.899,44 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)
. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(ID 216163281)
:
ESPÓLIO DE HENRIQUE MARCOS PICCINI
alega, preliminarmente, que deve ser decretada a nulidade da sentença, porque se tornou citra petita ao deixar de se pronunciar sobre o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista. No mérito, defende que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a versão do autor. Sustenta que a apelada somente apresentou contratos de adesão e não se esforçou para viabilizar a oitiva do corretor que participou da contratação, única testemunha por ela arrolada. Argumenta que, com a inversão do ônus da prova, caberia à apelada provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e a adoção absoluta da prevalência do contrato fere o direito do consumidor. A apelada efetuou reembolsos integrais no início do contrato, o que demonstra o pacto de reembolso total dos tratamentos. Defende que o apelante agiu de boa-fé ao declarar a doença pré-existente, logo não omitiu informações ou documentos. Aduz que a apelada não cientificou o autor das restrições ao tratamento e este também não consentiu com as limitações impostas no Termo De Acordo de Cobertura Parcial Temporária e não tinha ciência da carência de 24 meses. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade e o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos de condenação ao pagamento do reembolso integral e ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 216163287) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005015-95.2010.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE HENRIQUE MARCOS PICCINI
de sentença que, na Ação Declaratória c.c. Cobrança e Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 0005015-95.2010.8.11.0040), julgou improcedentes os pedidos
que tinham por objetivo
condenar a apelada
à complementação do ressarcimento das despesas hospitalares relativas ao tratamento médico do requerente, realizado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, no valor de R$ 836.899,44 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)
. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

O autor relata que, por meio da estipulante AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, da qual era sócio proprietário, celebrou um contrato de seguro saúde com a empresa requerida, Contrato n.o 547-1, opção MÁXIMO, com um total de 22 vidas seguradas, dentre esta o autor, cujo prêmio mensal tinha o valor de R$16.768,80.

Esclarece que, no momento da celebração, já se encontrava hospitalizado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, para tratamento de neoplasia maligna, da qual veio a falecer em 25/12/2009 (ID 216163846 - Pág. 45). No entanto, o corretor – IRINEU PSANQUEVICH – do Grupo Psan, que representava a requerida naquele ato, teria lhe garantido o reembolso integral de todas as despesas médico-hospitalares, inclusive relativas ao tratamento da doença pré-existente que havia sido declarada.

A empresa requerida, porém, reembolsou apenas a quantia de R$94.836,81, do total gasto pelo autor com o tratamento no valor de R$836.899,44.

Moveu contra ela a presente ação, com o objetivo de ver declaradas abusivas as cláusulas contratuais que embasaram a recusa da requerida em fazer o reembolso integral, bem como receber a diferença entre o valor pago e o reembolsado e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa.

O espólio do autor recorre e busca a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O autor suscita a preliminar de nulidade da sentença, porquanto citra petita, uma vez que deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus probatório, conforme previsto no CDC e requerido na inicial e reiterado na impugnação à contestação e novamente na especificação das provas e nas alegações finais.

De fato, o autor não somente requereu a inversão do ônus da prova, mas também reiterou o pedido em todas as suas manifestações no processo, sem que o Juízo se pronunciasse sobre a matéria.

Sabe-se que o contrato de prestação de serviços de saúde rege uma relação de consumo e, desse modo, o ônus da prova incumbia à requerida, conforme previsão expressa dos artigos 12, § 3o, II, e 14, § 3o, I, e. 6o, VIII, todos do CDC.

O principal ponto então seria definir qual o momento processual adequado para que o Juízo determine a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, de modo que isto não se torne um fator de cerceamento de defesa para qualquer das partes.

Considerando-se que a inversão do ônus probatório altera o comportamento processual das partes, nenhuma delas pode ser surpreendida com a alteração de um ônus que antes não lhe era imputado. Assim, não poderia o Juízo inverter o ônus da prova, com surpresa para as partes, quando do julgamento da causa e nem o Tribunal poderia fazê-lo em sede de apelação.

Portanto, a análise do pleito de inversão do ônus da prova deve ocorrer antes do final da instrução processual, por meio de decisão devidamente fundamentada, permitindo que à parte a quem se incumbiu de produzir a prova, possa fazê-lo, sem perigo de se ver cerceada em seu direito de defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6o, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3o, II, e 14, § 3o, I, e. 6o, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo)
. Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, § 1o, do Projeto de Código de Processo Civil.
A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 802832 MG 2005/0203865-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/04/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2011 RSTJ vol. 240 p. 988)

No caso, verifica-se que o pleito formulado pelo autor não foi apreciado pelo Juízo, seja durante a fase de saneamento, seja na prolação da sentença, de modo que a sentença há que ser considerada citra petita e, consequentemente, declarada a sua nulidade.

Até porque a previsão contida no art. 14 do CDC dispõe que: “
Art. 14.
O
fornecedor de serviços responde
, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição
e riscos”, que é exatamente o cerne da discussão nesse caso, isto é, saber se a informação dada ao contratante pelo corretor levou-o a crer que o reembolso seria integral, mesmo estando acometido de doença pré-existente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS C/C NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA CITRA PETITA -
REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ONUS DA PROVA NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO - NULIDADE
.

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento "citra", "extra" ou "ultra petita", a teor dos artigos 141 e 492, caput, do CPC/2015.
Deixando o juízo a quo de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova formulado na inicial e repisado em impugnação à contestação, a cassação da sentença é medida que se impõe
. O requerimento de inversão do ônus da prova deve ser apreciado antes da prolação da sentença, oportunizando-se às partes a produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É nula a sentença que julga a lide sem apreciar o requerimento de inversão do ônus da prova
, sendo inviável a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10000210146239001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

Conclui-se ressaltando que o acolhimento ou não da inversão do ônus da prova apresenta extrema relevância prática para o deslinde da controvérsia, porque a parte sobre a qual recair o encargo, certamente, participará da instrução probatória com maior interesse.

Tal fato pode ser verificado no caso dos autos, pois o fornecedor do serviço, mesmo tendo reputado essencial a oitiva do corretor que celebrou o contrato diretamente com o autor, não logrou que ele fosse ouvido e nem se preocupou em apresentar documentos de que este estava impossibilitado de comparecer à audiência previamente designada, de modo a convencer o Juízo de designar nova audiência para que ele fosse ouvido, ou seja, desistiu de forma tácita da produção da prova testemunhal que ela mesmo havia requerido, comportamento que certamente não adotaria se soubesse – antes da sentença – que sobre si recairia o ônus probatório.

Nesse passo, há que ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, de modo a restituir o feito à origem, para oportunizar a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, em novo despacho saneador,
e, caso o seu entendimento acerca da necessidade de inversão do ônus da prova se confirme, reabra a oportunidade para indicação de provas e realização da fase de instrução do processo, com a produção das provas que reputarem essenciais para a solução da lide
.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para acolher o pedido de nulidade da sentença e determinar o retorno do feito à origem para analisar o pedido de inversão do ônus da prova em novo saneador e, caso o seu entendimento acerca da necessidade de inversão do ônus da prova se confirme, reabra a oportunidade para indicação de provas e realização da fase de instrução do processo, com a produção das provas que reputarem essenciais para a solução da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024